Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700367-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOIANE CACAU MENDES AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO Ante a comprovação da hipossuficiência, concedo à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar, portanto, recebo o agravo com efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente resposta no prazo legal. Brasília/DF, 19 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator